Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-19.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004194-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA LETICIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 065.179.911-23 (APELANTE), WEVERTON DA SILVA LINO - CPF: 710.358.534-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta dos apelantes poderia ser desclassificada para a infração de posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial que atestou a presença de Cannabis sativa L. nas substâncias apreendidas, bem como pelos demais elementos como o boletim de ocorrência, termos de apreensão e relatórios policiais.

4.

A autoria está demonstrada por múltiplos depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais são uníssonos e coerentes ao descreverem a dinâmica do flagrante, o envolvimento direto dos apelantes na venda de drogas e a apreensão de dinheiro em espécie com características típicas da atividade de tráfico.

5.

A alegação de que os apelantes seriam apenas usuários não encontra respaldo nos autos, diante do conjunto probatório que inclui a tentativa de fuga, o local sabidamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, a apreensão de drogas fracionadas e depoimentos de um usuário que confirmou ter adquirido droga dos réus no momento da abordagem.

6.

As diligências complementares realizadas pela Polícia Judiciária Civil reforçam a habitualidade da prática delitiva, indicando que os réus são conhecidos na região pela mercancia de drogas, fato corroborado por antecedentes criminais por delitos da mesma natureza.

7.

A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois os elementos objetivos e subjetivos estabelecidos no § 2º do referido artigo não se verificam no caso concreto, sendo o contexto da apreensão e os antecedentes dos acusados incompatíveis com o uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova consistente, coerente e colhida sob o contraditório é suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A condição de usuário de entorpecentes não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico, quando evidenciada a prática mercantil.

3.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exige a presença cumulativa dos elementos objetivos e subjetivos definidos em seu § 2º, os quais não se verificam quando há indícios de habitualidade e comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CP, art. 29; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR; TJMT, Enunciado n.º 3 da TCCR; TJMT, N.U 1000113-96.2021.8.11.0040, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliana Letícia Oliveira Silva
e
Weverton da Silva Lino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena comum de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (Sentença ID. 287260930 – págs. 1/18).

A defesa, em sede recursal (ID. 287260951 – págs. 1/15), sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a
absolvição
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não se comprovou as autorias delitivas. Subsidiariamente, postula a
desclassificação
das condutas para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por considerar que os elementos dos autos não seriam suficientes para caracterizar a mercancia de entorpecentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 287260954 – págs. 1/12), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Josane Fátima De Carvalho Guariente
, consoante entendimento assim sumariado:

“Pretendida absolvição. Improcedência
. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Tese absolutória que não merece acolhida, diante das circunstâncias em que se deram o flagrante, sobretudo ao considerar todo o contexto fático: a fuga dos acusados ao perceber a aproximação da guarnição policial; a abordagem de um usuário de drogas que afirmou estar no local para adquirir entorpecentes com os réus; a apreensão de entorpecente e de uma quantia considerável em dinheiro (1.034,65 – mil e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Depoimento dos policiais encontram-se em harmonia com as demais provas coligidas nos autos. Sobre o tema, aliás, o TJ/MT consolidou o seguinte entendimento “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR).
Impossibilidade de acolher o pleito desclassificatório
. Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas devidamente comprovadas. Ademais, o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, preceitua não ser apenas a quantidade de drogas fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, devendo ser observados o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes ao agente. Soma-se a isso o fato de que investigadores da Polícia Judiciária Civil, em diligências complementares, apuraram por meio que entrevista com populares, que ambos comercializaram drogas naquela região, consignando no relatório policial que: “De acordo com as diligências e relatos de pessoas que conhecem os indiciados, eles fazem a mercancia de entorpecentes na orla do Porto e adjacências, os quais são conhecidos naquela região pelo tráfico contumaz." Com isso, verifica-se que a conduta dos recorrentes não se enquadra na hipótese elencada pelo art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
O parecer é pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os acusados
Juliana Letícia Oliveira Silva
e
Weverton da Silva Lino
foram denunciados pelo cometimento do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“No dia 04 de janeiro de 2020, por volta das 20h35min, próximo a praça do Porto, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados WEVERTON DA SILVA LINO e JULIANA LETÍCIA OLIVEIRA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, vendiam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta uma equipe da Cavalaria,
em patrulhamento pelo bairro Porto
, nas proximidades da praça do Porto,
avistou três indivíduos, sendo o denunciado Weverton e sua esposa, a denunciada Juliana Letícia, e o indivíduo Wellington de Assis Ferreira da Silva, momento em que os agentes perceberam que já conheciam a denunciada Juliana Letícia.

Ao se aproximarem para realizarem a abordagem, o denunciado Weverton e a denunciada Juliana Letícia obtiveram êxito em
foragir dos policiais
.

Em entrevista com
Wellington, o mesmo confessou aos policiais que estava comprando drogas com a denunciada Juliana Leticia e seu esposo, ora denunciado Weverton, mas Wellington não soube informar o nome do denunciado Weverton na ocasião.

Ato contínuo os agentes observaram que no chão, próximo aos denunciados, havia uma “caser”, de cor preta, contendo 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 1.034,65 (um mil e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), 01 (um) celular da marca Motorola e 01 (um) RG em nome da denunciada Juliana. Questionado sobre os itens apreendidos, Wellington informou que pertencem aos denunciados Weverton e Juliana Leticia.

Ademais, os policiais relataram que a denunciada Juliana Leticia foi vista usando tornozeleira eletrônica e, por este motivo, foi feita busca para tentar encontrá-la, ocasião em que os agentes constataram que a tornozeleira dela se encontrava desligada desde fevereiro de 2019.

Em sua declaração na delegacia, à fl. 07, Wellington informou que “(...) foi abordado pelos policiais militares após ter comprado de Juliana Leticia e do marido da mesma, uma porção de pasta base e que ainda no local usou a droga; QUE, Juliana Leticia e o marido da mesma, ao avistarem a viatura da polícia militar, se evadiram do local e o declarante ficou; QUE, em virtude disto o declarante foi detido; QUE, após Juliana Leticia e seu marido terem fugido, deixaram para trás duas porções de material análogo a maconha, 01 telefone celular e um estojo contendo as referidas drogas e uma quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor; QUE, o declarante afirma que nada disto é de sua propriedade e que é somente usuário de drogas; QUE, no momento em que foi abordado, o declarante não estava portando nenhuma porção de entorpecente, pois já havia usado; QUE, tanto Letícia quanto seu marido tomaram rumo ignorado e não foram localizados pela polícia militar (...)”.

Em cumprimento a ordem de serviço n.° 20/2020, acostada às fls. 30/31-IP, foi realizada investigação posterior com o objetivo de identificar, qualificar e intimar o esposo da denunciada Juliana Leticia, o ora denunciado Weverton, bem como averiguar se os denunciados praticavam o tráfico de drogas, tendo os agentes diligenciado aos endereços necessários, sendo rua Joaquim de Albuquerque, n.°115, bairro Porto; rua Santa Terezinha, bairro Dom Aquino; rua Manoel Fernandes Guimarães, n.° 12, bairro Dom Aquino; rua 13 de Junho, n.° 125, bairro Porto; e na Orla do Porto, com o objetivo de dar fiel cumprimento a ordem de serviço, e apuraram que “(...)
de acordo com as informações encontradas nestes locais visitados, os dois são traficantes e trabalham juntos na mercancia de entorpecentes na orla do Porto. Informações também confirmadas pelo BO 2018.301131, onde os dois suspeitos JULIANA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA E WEVERTON DA SILVA LINO, seu esposo, foram surpreendidos e presos por policiais desta especializada, após denúncia anônima de que ambos estariam fazendo a mercancia de entorpecentes napraça do Porto (...)”. Chegando a conclusão de que os denunciados são conhecidos naquela região pelo tráfico contumaz.

Acerca da intimação e qualificação a ser realizada, os investigadores de polícia informaram que não foi possível intimar o casal, visto que ambos não foram localizados.

Já em cumprimento a ordem de serviço n.° 133/2021, foi realizada
outra investigação, posterior, ainda com o objetivo de identificar, qualificar e intimar o denunciado Weverton
. Assim, os agentes diligenciaram na rua Joaquim Albuquerque, n.° 115, bairro Porto, onde foram recebidos pelo Sr. José dos Santos, que após tomar conhecimento da visita, informou que “(...) conheceu a suspeita Juliana, que não conheceu e nem sabe informar o nome do esposo dela; que Juliana foi embora do citado endereço
e provavelmente é moradora de rua; sabe que Juliana é usuária de drogas, e tem conhecimento que ela pratica a mercancia de drogas; que Juliana era sempre vista na praça do Porto (...)”.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados,
verificou-se que os denunciados Weverton e Juliana Leticia respondem ambos a outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.º 0035112-91.2018.811.0042 – Código 543764, perante esse d. Juízo; além disso,
o denunciado Weverton registra condenação pelo crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.° 1003169-34.2021.8.11.0042, também perante esse d. Juízo, que se encontra em fase de recurso.

Pelo narrado,
tem-se que a abordagem policial motivada pelo fato dos policiais terem visualizado o momento da venda de entorpecente, o encontro de maconha em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de expressiva quantia de dinheiro, além das informações que o usuário Wellington passou aos agentes durante a ocorrência, e ainda a investigação posterior, apontando que os denunciados Weverton e Juliana Leticia já foram vistos comercializando entorpecentes e são conhecidos por essa prática na região do Porto, evidenciam que os denunciados Weverton e Juliana Leticia estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso.
Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia WEVERTON DA SILVA LINO e JULIANA LETICIA OLIVEIRA SILVA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas do dispositivo mencionado.”
[Denúncia ID. 287260376 – Pág. 1/6].

Encerrada a instrução processual, os recorrentes foram condenados conforme os termos da denúncia, da qual recorrem postulando o que segue:

I –
Do pedido de absolvição por ausência de provas

A
materialidade
delitiva encontra-se incontroversa, estando devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, quais sejam: Boletim de Ocorrência n. 2020.3294, Termo de Exibição e Apreensão, Relatórios Policiais (ID 287260358 – Pág. 33/34 e 287260373 – Pág. 7/8), pelo laudo pericial n.º 3.14.2020.63134-01, que atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L.
(maconha) nas porções apreendidas. O entorpecente foi localizado dentro de uma bolsa que continha, ainda, a quantia de R$ 1.034,65 reais e, um documento de identidade em nome da recorrente Juliana Letícia Oliveira Silva, elementos que coadunam com os demais dados do auto de prisão e com os testemunhos judiciais colhidos.

A
autoria
, também está suficientemente demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo por diversos policiais militares que presenciaram os fatos, e por informações reunidas nas diligências posteriores conduzidas pela Polícia Judiciária Civil. Tais depoimentos foram uníssonos ao indicar que os réus eram conhecidos na região pela mercancia de entorpecentes e que, inclusive, foram vistos em plena prática de tráfico, em local sabidamente vulnerável à comercialização de drogas.

Importa destacar a abordagem de um usuário, presente no local, que declarou ter acabado de adquirir drogas dos recorrentes, confirmando, assim, a propriedade dos materiais apreendidos. Trata-se de prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que não foi infirmada por qualquer elemento idôneo constante nos autos.

Cumpre mencionar que ambos os acusados, ao prestarem depoimento em juízo, negaram a prática do tráfico, alegando serem meros usuários. São transcritos abaixo trechos dos depoimentos:

Acusado
Weverton da Silva Lino:

“(...) Que eu estava fazendo consumo da cocaína ali; Que aí veio essa abordagem; Que todo mundo espalhou, correu, também não fiquei, corri; Que inclusive Wellington é um primo distante meu (...); Que tinham muitas pessoas no local no momento da abordagem; Que corri; Que correu cada um para um lado (...); Que a gente se encontrou ali, a gente era amigo (Juliana); Que no momento da abordagem correu cada um para um lado; Que eu não vendia; Que eu fazia uso; Que tinha dias que nós não estava se dando bem, estava brigando muito (usuário Wellington) (...).” (depoimentos extraídos da Sentença ID. m. 287260930 – Pág. 4/6 e disponíveis no relatório de mídias ID. 276475921).

Acusada
Juliana Leticia Oliveira Silva:

“(...) Que eu estava fumando, não me lembro muito bem porque eu estava aérea da droga; Que a polícia desceu, eu corri com o rapaz que estava comigo mas eu estava bem aérea, não me lembro muito bem não; Que eu estava ali consumindo droga com meu, ele não era nem meu marido, nem namorado, a gente era bem conhecido, nós fumava junto, bastante, direto; Que era o Weverton; Que a gente se conheceu no cabaré (...); Que tinha bastante usuário perto, o pessoal saiu correndo falando que era a polícia; Que lembro de Wellington de Assis; Que tinha bastante gente consumindo; Que eu não estava com meus documentos, estava sem nada, estava apenas consumindo droga, nem dinheiro eu estava; Que o dinheiro que eu tinha feito no cabaré no dia que eu estava lá nós compramos de droga e estava fumando (...); Que nego que estivesse traficando, estava usando; Que eu não estava com documento esse dia, eu tinha até feito boletim de ocorrências porque eu tinha perdido documento (...); Que não lembro se estava com esse documento, mas para mim eu não estava com ele, eu não me recordo porque até fiz boletim de ocorrência; Que Weverton não vendia, era usuário de droga também (...); Que eu posso ter perdido documento lá (...).” (depoimentos extraídos da Sentença ID. m. 287260930 – Pág. 4/6 e disponíveis no relatório de mídias ID. 276475921).

Todavia, tais versões não se coaduna com os demais elementos probatórios constantes nos autos, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e apontam com firmeza a autoria delitiva em desfavor de ambos os acusados.

O policial militar
Guilherme Camargo Lima Santos
, ao ser ouvido em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos que culminaram na apreensão de entorpecentes e vinculou os acusados à prática delitiva, nos seguintes termos:

“(...) Que nos estávamos patrulhando pela região do Porto e em dado momento observamos umas pessoas que estavam juntas próximo a descidinha que vai para beira do rio (...); Que na hora de fazer abordagem duas pessoas correram, ficou só uma; Que tentamos correr atrás só que como era uma região bem íngreme e estava bem escura acabamos retornando;
Que retornamos no local e lá tinha uma bolsa preta e nela tinha um documento com nome da Juliana, tinha dinheiro e tinha droga; Que perguntado para o rapaz que tinha ficado porque ele não tinha corrido, ele falou que era só usuário de drogas; Que ele identificou que a bolsa era da Juliana e que ela estava com o marido dela, mas ele não sabia o nome do marido dela, que os dois correram
(...); Que acho que eram duas porções que havia na bolsa dela;
Que eram substância análoga à maconha;
Que não recordo de ter encontrado droga com o usuário; Que não recordo da fala dele (que comprou droga da Juliana);
Que tinha um RG com nome da Juliana; Que não conseguimos falar com eles, eles fugiram (...); Que nesse dia ela tinha dinheiro miúdo, graúdo e substância análoga à maconha; Que eram mil reais senão me engano;
Que sim senhor (MP: o usuário Wellington disse que tinha comprado dele) (...).”
Id.

130348219

Corroborando, o policial militar
Maycon Henrique Fioreze da Silva
, também ouvido em juízo, corroborou os demais elementos de prova e confirmou a prática do tráfico de entorpecentes pelos acusados, relatando com riqueza de detalhes a dinâmica da ocorrência e os materiais apreendidos, nos seguintes termos:

“(...) Que o ponto onde iniciou um acompanhamento é um ponto que hoje há vários tipos de venda de entorpecentes, que é no porto, praça, quando entra para o rio;
Que quando visualizamos os dois, eles correram (...); Que encontramos o documento da Juliana, a identidade, a bolsa; Que no caminho encontramos droga já pronta para ser comercializada, moedas, notas de dois reais, cinco reais, dez reais
(...); Que estava ela, e também não lembro o nome do conduzido; Que eles eram namorados, casados, não sei o que eles eram;
Que o dinheiro foi encontrado na bolsa, no caminho (...); Que era mais de setecentos reais; Que encontramos papelotes de maconha, maconha, principalmente maconha, vários caídos no caminho; Que eles foragiram; Que tinha um usuário que teriam permanecido lá; Que ele confirmou nossa visualização, falou que eram eles mesmo; Que eles eram conhecidos, estavam praticando o comércio naquele mesmo local
(...);
Que ele confirmou os dois; Que ele falou que comprou droga deles naquele momento, ele tinha acabado de comprar; Que ele comprou no dia, por aquele tempinho (...); Que ele falou que fez a compra, já tinha feito, faz compra com o casal;
Que não sei precisar a quantia de droga,
mas eram vários pacotinhos de maconha, já separados já
;
Que o usuário falou que eles que realizam a venda de entorpecente ali naquele local;
Que ele eu não conhecia,
mas ela sim, ela estava sempre nas imediações
(...); Que não temos dúvida que seria ela e ele (que correram) (...).”
Id.

130348219

Ainda, o policial
Anderson Alves Xavier
relatou que, apesar da não localização dos suspeitos para interrogatório na delegacia, colheu depoimentos de moradores do bairro que confirmaram a fama dos acusados como casal traficante, frequentemente vistos vendendo pequenas porções de drogas juntos:

“(...) Que não conseguimos localizar os suspeitos para serem ouvidos na delegacia mas realizamos entrevistas no Bairro Porto e em outros bairros também; Que fomos informados que os dois eram um casal, usuários de drogas e já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecentes juntos, os dois juntos (...).”
Id.

130348219

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08,
cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Dessa forma, não se verifica qualquer lacuna probatória que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, o conjunto probatório é seguro, coerente e suficiente para a manutenção do decreto condenatório, ratificando a autoria e materialidade do crime imputado.

II –
Do pedido desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas

O pleito de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
também não encontra amparo
nos elementos constantes nos autos. O § 2º do referido artigo 28 da lei 11.343/06, estabelece critérios objetivos e subjetivos para a distinção entre tráfico e posse para consumo pessoal, os quais não se verificam no presente caso:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nenhum dos incisos do § 2º do art. 28 milita em favor dos recorrentes:

Quanto à natureza e à quantidade da droga
,
embora a quantidade de entorpecente apreendido (9,91g de maconha) isoladamente não seja elevada, o contexto em que se deu a apreensão com a droga acondicionada em porções fracionadas e pronta para comercialização, acompanhada de valor em espécie em cédulas miúdas, denota o caráter mercantil da conduta, incompatível com o uso pessoal.

Quanto ao local e às condições da apreensão
,
o fato ocorreu em via pública, em local sabidamente conhecido pelo comércio ilícito de drogas, conforme relataram as testemunhas e confirmou a investigação posterior. A fuga dos acusados ao avistarem a aproximação da guarnição policial corrobora a suspeita de que estavam envolvidos em atividade ilícita, reforçando o elemento volitivo do tráfico.

Já as

circunstâncias sociais e pessoais dos agentes
,
as informações prestadas por populares e pelos policiais civis dão conta de que ambos os recorrentes são conhecidos na região como traficantes habituais, atuando em conjunto na orla do Porto. Trata-se de atividade reiterada, e não de episódio isolado.

Por fim, a

conduta e antecedentes dos agentes
,
ambos respondem a outras ações penais pelo mesmo tipo penal, havendo, inclusive, condenação definitiva por tráfico em nome de Weverton. Tal histórico, é relevante para fins de interpretação do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que revela uma prática reiterada e estruturada de comercialização de entorpecentes.

Além disso, cumpre destacar que, em diligências complementares, agentes da Polícia Judiciária Civil colheram, por meio de entrevistas com moradores da região, informações no sentido de que ambos os apelantes estariam envolvidos na comercialização de entorpecentes. Nesse sentido, transcreve-se trecho do relatório policial produzido na fase extrajudicial:

“Senhor Delegado, em cumprimento a ordem de serviço, esta equipe policial realizou diligências no endereço citado no B.O 2020.3294, cito Rua Joaquim de Albuquerque nº 115, Bairro Porto, nesta urbe e em outros endereços que se fizeram necessários visto que os suspeitos não moram mais nesta residência e em todos os lugares que diligenciamos procuramos informações a respeito deles, como eram conhecidos e se fazem a mercancia de entorpecentes.

(...) informamos que
de acordo com as informações encontradas nestes locais visitados, os dois são traficantes e trabalham juntos na mercancia de entorpecentes na orla do Porto. Informações também confirmadas pelo B.O, onde os dois suspeitos JULIANA LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVA e WEVERTON DA SILVA LINO seu esposo, ambos foram surpreendidos e presos por policiais desta especializada após denúncia anônima fazendo a mercancia de entorpecentes na praça do Porto
.

(...)

De acordo com
as diligências e relatos de pessoas que conhecem os indiciados, eles fazem a mercancia de entorpecentes na orla do Porto e adjacências, aos quais são conhecidos naquela região pelo tráfico contumaz
” [ID. 287260358 – Pág. 33/34]

Portanto, a soma dos elementos concretos do caso evidencia que a droga apreendida não se destinava a uso pessoal, mas sim à mercancia ilícita, razão pela qual é descabida a pretendida desclassificação. A alegação de que os réus seriam usuários não afasta, por si só, a tipicidade do crime de tráfico, sendo plenamente possível que usuários também comercializem drogas para financiar seu vício.

Não por outro motivo, prevê o Enunciado Orientativo n.º 3 deste Sodalício que “a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“(...) É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Portanto, as provas colhidas estão plenamente alinhadas com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, afastando qualquer fundamento para a desclassificação pretendida pela defesa, razão pela qual impõe-se a
manutenção
das condenações
e da correta
tipificação jurídica atribuída ao delito
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Juliana Leticia Oliveira Silva e Weverton Da Silva Lino, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025